Tribunal: STF
Processo: ARE 1352872
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO AMBIENTAL CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. PRESCRITIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.